Tribunal: TJSP
Processo: 1017375-51.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PROVA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Perícia contábil – Desnecessidade – Preliminar afastada.
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Juros contratuais – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Admissibilidade – Além disso, a cédula é posterior à edição da MP no 1.963-17 e possui expressa

Ementa:
PROVA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Perícia contábil – Desnecessidade – Preliminar afastada.
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Juros contratuais – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Admissibilidade – Além disso, a cédula é posterior à edição da MP no 1.963-17 e possui expressa previsão da prática de capitalização de juros – Súmula 541 do STJ – Declaração incidental de inconstitucionalidade da MP no 2.170-36/01 – Inviabilidade – Entendimento firmado pelo STF, no julgamento do RE no 592377, no sentido de ser constitucional o art. 5o da MP no 2.170-36/01 - Tarifas bancárias – Cobrança de tarifa de cadastro – Cabimento – Aplicação da tese definida pelo STJ no julgamento de recurso especial repetitivo no 1578553/SP – Seguro prestamista - Se foi oferecido o produto pela ré e havia opção de sua não contratação, o autor não estava obrigado a firmar o instrumento – Ação revisional de contrato improcedente – Honorários advocatícios recursais – Cabimento - Majoração de 10% para 15% do valor da causa, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015.
Recurso desprovido, com observação.